Tribunal: TJDFT
Processo: 0732747-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732747-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Embargado: Fabio Camargo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 52956025). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator